Tribunal: TJDFT
Processo: 0744446-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744446-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IRENE FERNANDES DA MOTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recurso ordinário interposto pela impetrante foi provido, para reformar o acórdão proferido por esta eg. Corte de Justiça e conceder a segurança (ID 66176758). Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator